Tribunal: STF
Processo: Rcl 84011
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

    1. Trata-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, opostos pelo Município de Belford Roxo, admitido como terceiro interessado neste feito, em face da decisão monocrática pela qual julguei procedente a reclamação, determinando a cassação do ato de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo para o exercício de 2026, realizada em 24/06/2025, ante a afronta direta à autoridade dos paradigmas firmados por esta Suprema Corte nas ADIs 6.524/DF e 6.674/MT, determinando, via de consequência, a realização de nova eleição.

    2. Em suas razões, o Município embargante sustenta, em suma, a existência de omissões e contradições no julgado. Primeiro, aponta a existência de omissão no tocante à autonomia municipal e à legitimidade da ECM nº 62/2025, argumentando que a decisão embargada teria se omitido em analisar a legitimidade da Emenda à Lei Orgânica, aprovada por quórum qualificado (92% dos vereadores) e de iniciativa do Poder Executivo, o que afastaria a tese de "artifício fraudulento" ou de diploma normativo intuitu personae. Defende que se trata de legítimo exercício da autonomia de auto-organização do Município (art. 29 da CRFB).

    3. Em segundo lugar, aponta a existência de contradição ao se admitir a validade formal da ECM nº 62/2025 para o futuro, mas negar-lhe eficácia imediata. Argumenta que, ao impedir a aplicação da nova regra de mandato bienal à situação em curso, o decisum estaria, na prática, “repristinando” a contagem anual e criando uma "soma artificial de regimes jurídicos distintos", em violação ao princípio tempus regit actum. Afirma que a decisão, ao declarar a ineficácia da ECM nº 62/2025, teria realizado um controle concentrado de constitucionalidade por via oblíqua, em sede monocrática, desrespeitando a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

    4. Ademais, aduz que a decisão embargada deixou de realizar o necessário distinguishing entre o caso concreto e os precedentes vinculantes. Sustenta que, nos paradigmas, a estrutura temporal dos mandatos era estável (anual), ao passo que, no caso de Belford Roxo, houve uma "alteração qualitativa na própria unidade de medida do mandato" (de anual para bienal), o que exigiria análise diversa. 

    5. Ao final, requer “a concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração, para sustar os efeitos da decisão embargada até o julgamento definitivo deste recurso, especialmente quanto à realização de nova eleição da Mesa Diretora para o exercício de 2026”. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, a fim de que se esclareça a eficácia da ECM nº 62/2025, ou, subsidiariamente, a concessão de efeitos infringentes para julgar improcedente a reclamação.

É o relatório. Decido.

    6. De início, impõe-se reconhecer uma questão prejudicial que esvazia, em grande medida, o interesse de agir do embargante. O Município de Belford Roxo requereu a concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos com o fito precípuo de "sustar os efeitos da decisão embargada (...), especialmente quanto à realização de nova eleição da Mesa Diretora para o exercício de 2026".

    7. Ocorre que, conforme noticiado nos veículos de imprensa, a Câmara Municipal, em obediência ao comando judicial, já realizou a nova eleição em 24 de março de 2026, elegendo nova composição para a Mesa Diretora. O ato que os embargos visavam suspender já se consumou, exaurindo-se, assim, o objeto do pedido liminar.

    8. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cumprimento da decisão judicial torna prejudicado o recurso que busca revertê-la, por perda superveniente do objeto.

    9. Nada obstante, ainda que se pudesse argumentar pela subsistência do interesse no provimento final dos embargos (com efeitos infringentes para anular a nova eleição), a análise dos argumentos de mérito revela a sua manifesta improcedência.

    10. Destaco que nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil c/c art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou (iii) corrigir erro material.

    11. A via estreita dos aclaratórios não se presta, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com as conclusões adotadas, finalidade para a qual o ordenamento jurídico prevê os recursos adequados.

    12. No caso em tela, ainda que superada a questão prejudicial, os embargos não merecem acolhimento. As alegações de omissão e contradição não se sustentam, representando, em verdade, uma tentativa de reabrir o debate sobre a matéria de fundo, já exaustivamente analisada na decisão embargada.

    13. Analiso, pormenorizadamente, os pontos suscitados.

    14. Quanto à autonomia municipal, não há que falar em omissão. A decisão embargada partiu da premissa, consentânea com a jurisprudência consolidada do STF, de que a autonomia dos entes federados para sua auto-organização (art. 29 da CRFB) não é absoluta, mas balizada pelos limites dos princípios estruturantes da República, entre os quais se destaca o princípio republicano, que impõe a alternância de poder e a temporalidade dos mandatos, e o princípio democrático, que pressupõe o pluralismo político.

    15. A vedação a mais de uma reeleição ou recondução sucessiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora é a densificação desses princípios, conforme decidido na ADI nº 6.524/DF. A decisão embargada não ignorou a autonomia municipal. Ao contrário, ponderou-a e concluiu que, no caso concreto, ela foi exercida de forma a violar preceitos constitucionais de estatura superior e a autoridade de decisões vinculantes desta Corte. O quórum de aprovação da emenda ou a iniciativa legislativa são irrelevantes quando o conteúdo e o contexto da norma revelam seu propósito de contornar a Constituição. A análise não foi formal, mas material e teleológica, como exige, em grande medida, a jurisdição constitucional.

    16.  Quanto à alegada contradição, certo é que a decisão embargada aplicou de forma precisa o princípio tempus regit actum. O ato jurídico impugnado foi a eleição para o exercício de 2026, realizada em 24 de junho de 2025. A norma vigente à época desse ato previa mandatos anuais e, sob sua égide, a eleição configurava um terceiro mandato consecutivo, vedado pela jurisprudência do STF.

    17. A ECM nº 62/2025, que instituiu o mandato bienal, foi promulgada em 20 de agosto de 2025, ou seja, posteriormente ao ato eleitoral inconstitucional. A pretensão do embargante de que a lei nova retroaja para validar um ato praticado sob a lei antiga, e que sob ela era inválido, é a negação do próprio princípio tempus regit actum. O que a decisão embargada fez foi, justamente, impedir a retroatividade de uma norma com o fito de constitucionalizar um ato que nasceu inconstitucional. Não há "soma artificial de regimes", mas sim a constatação de uma sucessão de mandatos que, independentemente da duração, totalizam três períodos consecutivos no mesmo cargo da Mesa Diretora, violando a ratio decidendi dos precedentes.

    18. Quanto ao mais, a tentativa de distinguishing proposta pelo embargante é insustentável. A ratio decidendi dos precedentes (ADI nº 6.524/DF e ADI nº 6.674/MT) não reside na duração do mandato (se anual ou bienal), mas sim no limite de uma única recondução sucessiva como barreira à perpetuação no poder. O núcleo da tese é a promoção da alternância. A alteração da unidade de medida do mandato, no caso concreto, foi precisamente o instrumento utilizado para tentar fraudar a regra, e não uma circunstância fática que afaste a incidência do precedente. Aceitar tal argumento seria permitir que a finalidade da norma vinculante fosse esvaziada por simples engenharia legislativa local.

    19. Ademais, o argumento relativo aos limites da reclamação e à reserva de plenário é tecnicamente equivocado. A reclamação é instrumento constitucional por excelência para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inc. I, al. 'l', da CRFB). Ao constatar que a aplicação da ECM nº 62/2025, ao caso concreto, resultaria em descumprimento aos precedentes vinculantes do STF, a decisão reclamada não declarou a inconstitucionalidade da norma em tese e com efeitos erga omnes (próprio do controle concentrado).

    20. Na decisão embargada, o que se fez foi um juízo de inaplicabilidade da norma ao caso concreto, por configurar fraude à Constituição e à autoridade do STF. Trata-se de um mecanismo de controle incidental, inerente à própria função da reclamação. Não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante nº 10), que se destina a órgãos fracionários de tribunais, e não ao próprio STF no exercício de sua competência para zelar pela autoridade de seus julgados.

    21. Em suma, os embargos de declaração não apontam vícios reais no julgado, mas apenas o inconformismo do embargante com a tese jurídica adotada, que está em perfeita harmonia com a jurisprudência pacífica e vinculante desta Suprema Corte.

    22.  Ante o exposto, por constatar a perda superveniente do objeto do pedido de efeito suspensivo e, no mérito, a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, conheço dos presentes embargos de declaração e os rejeito.

Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator